Tribunal: TJPA
Processo: 0004125-90.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004125-90.2020.8.14.0051

APELANTE: RENAN NUNES BARROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE JUSTIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE READEQUADA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Renan Nunes Barros contra sentença condenatória que o condenou à pena de 08 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), além do pagamento de 850 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a alegação de nulidade por invasão de domicílio; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação; (iii) revisar a dosimetria da pena; (iv) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado; (v) reexaminar o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais no imóvel ocorreu em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e as denúncias prévias sobre a prática ilícita no local. Assim, não há nulidade por violação de domicílio, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A materialidade do crime foi demonstrada pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e provas testemunhais. A autoria delitiva também restou comprovada pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, incluindo a confissão do réu em juízo.

5.

A pena-base fixada foi excessiva. Reduzida para 07 anos e 06 meses de reclusão e 760 dias-multa, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade em razão da estrutura montada para o tráfico.

6.

O tráfico privilegiado não se aplica, pois há indícios claros da dedicação do réu à atividade criminosa, conforme quantidade de entorpecentes apreendida e circunstâncias do caso.

7.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no semiaberto, em observância ao
quantum
da pena e à ausência de circunstâncias que justifiquem o regime mais gravoso.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, dada a pena superior a 04 anos. A isenção da pena de multa também não se aplica, podendo eventuais dificuldades financeiras serem analisadas pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada policial em imóvel sem mandado judicial é válida quando há situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.

2.

O tráfico privilegiado não se aplica quando há elementos concretos indicando a dedicação habitual à atividade criminosa.

3.

O regime semiaberto deve ser aplicado quando a pena não ultrapassa 08 anos e não há circunstâncias que justifiquem regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244 e 387, §2º; CP, arts. 33, §2º, "b", e 44; Lei nº 11.343/06, art. 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 22/02/2022; STJ, AgRg no REsp 2.062.423/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENAN NUNES BARROS
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito, absolvendo-o da prática criminosa prevista no art. 35 da Lei de Drogas.

Em suas razões recursais, o apelante
postulou, inicialmente, a nulidade processual pela invasão de domicílio requerendo, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, pugnou o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a realização da detração, a substituição da pena corporal por pena restritiva de direito, a isenção da pena de multa, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Nessa superior instância, o representante da Douta Procuradoria de Justiça se manifestou em seu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os argumentos do recurso e passo a prolatar o voto.

Narrou a exordial,
verbis:

(...).

Consta dos autos do inquérito que, no dia de 2020, por vol de 19h20min, em uma vila residencial situada na Rua Padre Felipe

Betendorf, no 006, Casa B, Bairro Diamantino, entre Rua Mangabeira e Rua Cristo Rei, neste Município e Comarca, mais especificamente no interior de um imóvel locado, o denunciado Renan Nunes Barros preparou, produziu, guardou e teve em depósito 01 (uma) substância petrificada de coloração bege, pesando 926g (novecentos e vinte e seis gramas); 13 (treze) embalagens confeccionadas em plástico transparente, tipo "petecas", pesando um total de 304g (trezentos e quatro gramas); 06 (seis) embalagens confeccionadas em plástico transparente, tipo "peteca", contendo substância petrificada de coloração bege, pesando 160g (cento e sessenta gramas); 01 (um) recipiente de em plástico transparente, contendo substância petrificada "pedra", pesando 472g (quatrocentos e setenta e dois gramas); 01 (um) recipiente em plástico de cor branco, contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando com embalagem 80g (oitenta gramas), TODOS da substância conhecida vulgarmente por "cocaína", para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; bem como associou-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar tráfico de drogas.

Em conformidade com os autos, policiais militares receberem informações sobre manipulação de drogas que envolviam o preparo, produção, guarda e transporte de entorpecentes destinados venda, tudo comandado pelo denuncia o Renan Nunes Barros. Durante a fase de investigações prévias, as autoridades policiais constataram que o denunciado levava alguns indivíduos à vila para lhe ajudar na manipulação das drogas, entre eles um indivíduo conhecido por "Mateus". Por ocasião do dia, horário e local citados parágrafo acima, foram empreendidas diligências visando o flagrante delito do acusado, porém este avistou as autoridades policiais chegando ao local e imediatamente empreendeu fuga em uma motocicleta, acompanhado de um terceiro sujeito, não identificado, como carona. No entanto, o denunciado foi apreendido logo em seguida quando tentou refúgio na casa de sua cunhada, sendo levado de volta à vila residencial, local aonde foram encontrados no quarto utilizado pelo denunciado todos os entorpecentes e materiais de preparo de droga descritos ao norte, tais como bicarbonato de sódio, colher, vasilhas e panela contendo restos de cocaína, confirmando que aquele ambiente se prestava ao preparo, produção e confecção de drogas para venda.

(...).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requer, a Vossa Excelência, que seja recebida e autuada esta denúncia e instaurado o devido processo legal, nos moldes do procedimento estabelecido na Lei no 11.343/06, por infração aos artigos 33, caput e 35, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas) c/c artigo 69 do Código Penal Brasileiro, notificando-se o denunciado para oferecer resposta escrita à acusação, citando-o e interrogando-o, notificando-se as testemunhas abaixo arroladas e prosseguindo-se, nos termos da lei, até final

condenação, decretando-se o perdimento de bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas.

(...).

Após a regular instrução do feito, o acusado foi sentenciado pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de definitiva de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Inicialmente, no que concerne à arguição de
nulidade pela invasão de domicílio,
adianto desde logo que não acolho o pleito defensivo. Explico.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o

Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para
:
a) prender criminosos;
b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h)
colher qualquer elemento de convicção
.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, vê-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si, dando conta de que no local, funcionava um verdadeiro laboratório para preparo de entorpecentes, que chegava a incomodar os vizinhos, o que ocasionou a atenção das forças de segurança para o local culminando com a posterior abordagem.

Vê-se, portanto, que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu uma denúncia apontando um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime. Ou seja, existiu um contexto fático seguro prévio à “invasão”.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do CPP.

Assim, conclui-se que
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e as buscas pessoal e domiciliar.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral
, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas
, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADES - BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal
.
A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de ultima ratio, pelas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 28/09/2023) (grifo nosso)

E, no que concerne ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas,
melhor sorte não assiste a defesa, pois, embora o ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos a comprovação tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 21140668 - Pág. 10), laudo de constatação provisório (ID 21140669 - Pág. 7), laudo toxicológico definitivo (ID 21140675 - Pág. 6), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados os depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

DERLISSON DE ARAÚJO GONÇALVES, policial militar, compromissado, disse:

QUE já tinha recebido denúncias dos moradores de um residencial do bairro Diamantino, sobre a presença de um elemento que não morava na kitnet, mas todo dia fazia uma visita por volta de 12h e 13h, e reclamavam de um forte odor de entorpecente. QUE a rotina era que nesse horário, ele entrava, passava uma ou duas horas, fazia o material, ia de moto ou de carro, e isso era frequente. QUE insistiram com os policiais, e foi quando começaram a acompanhar eles. QUE entraram em contato com os moradores, até com o proprietário da vila, e em uma certa tarde avisaram que estavam na casa e o odor estava insuportável. QUE quando chegaram no local, eles estavam saindo da casa, e quando viram a viatura, embarcaram na moto. QUE era RENAN e mais um, “MATHEUSINHO”, que não conseguiram pegar no dia. QUE conseguiram fazer a detenção de RENAN, e o outro pulou o muro e saiu correndo. QUE pegaram RENAN e voltaram para a residência, e dentro da casa estava um laboratório. QUE tinha bandejas espalhadas com certa quantidade de drogas, em uma casa não habitada. QUE não moravam na casa, utilizavam-na como laboratório. QUE já sabiam mais ou menos quem era, pois já tinham “passado” aos policiais quem frequentava a casa, e onde ele morava. QUE quando chegaram, eles estavam saindo da residência, e conseguiram pegá-lo em outro local e depois voltaram para a casa onde ficava o laboratório. QUE RENAN negou que o laboratório era dele.

SIDNEY ALVES DOS SANTOS, também militar e compromissado, disse: QUE existia a informação que RENAN havia locado o imóvel referido, e que eles usavam esse imóvel só para guardar e fazer a

mistura no entorpecente. QUE nesse dia receberam a ligação de que esses homens haviam chegado na vila e a guarnição deslocou.

QUE no momento em que foi tentado fazer a abordagem, eles empreenderam fuga. QUE foi feito o acompanhamento, e já em uma residência no São José Operário, eles abandonaram a motocicleta e entraram na residência, a guarnição entrou também mas conseguiram fazer a detenção somente do RENAN, o outro conseguiu fugir. QUE foi feita a revista nele e encontrado uma chave. QUE voltaram para a vila, abriram a residência com a chave e na parte da cozinha, foi encontrado embaixo da pia uma quantidade de Polo Administrativo do Baixo Amazonas 4º Cargo de Promotor Criminal de Santarém/PA Memoriais 0004125-90.2020.8.14.0051 4 Polo Administrativo do Baixo Amazonas 4ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri e Entorpecentes de Santarém/PA entorpecente, uma “pedra” e mais uma bandeja onde estava acondicionado mais uma parte. QUE quando entraram em um quarto, embaixo de um colchão velho, tinha mais uma quantidade de pó embalado em trouxinhas grandes, com 250 g cada porção. QUE diante da materialidade do entorpecente, conduziram RENAN para a delegacia. QUE as informações eram que sempre iam dois indivíduos nessa residência, se trancavam e depois saiam, as vezes de dia e as vezes a noite. QUE nesse dia, teve a reclamação e fizeram o deslocamento para lá. QUE antes da prisão dele já haviam ventilado que seria RENAN e mais um outro, pois eles que haviam locado o imóvel para fazer a manipulação do entorpecente para distribuição e venda. QUE quando iam chegando, eles iam saindo em direção da rua, mas sabiam as características de uma moto preta, baixa, com dois indivíduos. QUE quando iam fazer a abordagem, empreenderam em fuga e não obedeceram a ordem de parada. QUE o pessoal da vila disse que toda vez que eles iam lá, se trancavam e saiam rapidinho, e toda vez sentiam o cheiro forte de drogas quando os indivíduos iam lá.

PAULO JORGE GOMES JUNIOR, idem, disse:

QUE participou da prisão de RENAN. QUE haviam denúncias na vila em que estavam fazendo uma averiguação sobre um cheiro muito forte em um dos cômodos, e as outras pessoas que moravam ali “passaram” aos policiais que dois rapazes iam lá rapidamente e não moravam lá. QUE dentro dessa casa tinha um odor muito forte de entorpecente. QUE depois da informação, passaram a dar voltas pela rua para verificar. QUE um dia toparam com eles saindo da residência, eram dois rapazes em uma moto. QUE deram ordem de parada mas não pararam. QUE fizeram um acompanhamento e foram pegar eles bem longe de lá, já próximo do bairro São José Operário. QUE conseguiram abordar um e o outro conseguiu fugir. QUE viram eles saírem do imóvel onde o entorpecente foi encontrado. QUE as pessoas que moravam na vila apontaram que RENAN era pessoa que frequentava lá. QUE uma moradora que fez a denúncia apontou que era RENAN mesmo. QUE ele mesmo levou os policiais lá. QUE quando ele foi pego, estava com uma chave e que essa chave abria ou a porta ou o cadeado da grade, não lembra ao certo. QUE a quantidade de drogas era grande. QUE não era uma boca lá, era um local usado para confeccionar entorpecentes.

Por fim, tem-se a versão do acusado em juízo:

QUE nunca morou na casa, passou só dois dias lá. QUE mora na casa da sua sogra. QUE nesse tempo estava separado e não morava com sua sogra. QUE isso foi em 2020. QUE brigou com sua esposa e saiu de casa. QUE era alugado lá, e foi um rapaz quem alugou. QUE estava sem condições de alugar a casa, e ele pediu para ficar lá. QUE esse rapaz era o MATHEUS. QUE conheceu ele na bola. QUE conversaram na bola, contou sua situação e MATHEUS ofereceu a casa para passar uns dias lá. QUE conhecia MATHEUS só da bola. QUE não é usuário de drogas. QUE ficou sozinho na casa por dois dias. QUE MATHEUS só falou para ficar na casa até conseguir se ajeitar. QUE estava com moto. QUE de objeto pessoal, só tinha suas roupas no imóvel. QUE estavam no Rola Bola, e MATHEUS pediu para o interrogado deixá-lo na praça, porque o interrogado era maior e deveria ir dirigindo. QUE foi para casa tomar banho para deixar MATHEUS na praça e devolveria a moto no dia seguinte. QUE deixou MATHEUS na praça e na hora que passou na Moaçara, antes de chegar na empresa da Azevedo, um carro preto meteu na frente da

moto. QUE desviou e os “caras” estavam todos de preto e máscara e apontaram a arma. QUE ficou com medo e não parou. QUE não lembrava se estavam de uniforme. QUE não era viatura da polícia. QUE estavam de máscara e armados. QUE já foi parar na casa do seu cunhado porque não sabia o que estava acontecendo. QUE lá foi abordado e só depois chamaram outra viatura. QUE os policiais que depuseram estavam nesse carro preto. QUE não encontraram nada com o interrogado. QUE levaram o interrogado na vila e lá encontraram as drogas, na casa em que ele estava. QUE MATHEUS pediu para o interrogado guardar a droga para ele. QUE a droga estava dentro da casa mesmo. QUE quando explicou a sua situação para MATHEUS, ele ofereceu que o interrogado ficasse dois dias lá e avisou que a droga estava lá e não era para mexer. QUE a droga estava embaixo da pia. QUE MATHEUS não pediu para que ele vendesse nada. QUE a polícia perguntou da droga e o interrogado apontou onde estava. QUE dava para ver onde a droga estava. QUE não vendeu droga nenhuma. QUE MATHEUS disse para não mexer na droga. QUE há muitos anos atrás respondeu processo por tráfico, quando tinha 18 (dezoito) anos. QUE foi condenado e pegou 05 (cinco) anos. QUE cumpriu tudinho. QUE a droga dessa situação era para uso. QUE não lembra muito como foi. QUE não era usuário. QUE agora está rodando de mototáxi e as vezes faz corridas particulares. QUE falou para os policiais que a casa era de MATHEUS, mas não sabe se foram atrás dele. QUE não sabe a quantidade e o tipo de drogas encontrados. QUE não acharam dinheiro com o interrogado, só a roupa do corpo. QUE está com a mãe dos seus filhos ainda, ficaram separados por um mês e ficou preso por quase dois meses.

(...).

In casu,
o ora apelante tentou se desvencilhar da responsabilidade, atribuindo a Matheus a posse do imóvel, e até mesmo, a maior culpa pelo ilícito, porém, acabou confessando a autoria delitiva afirmando que Matheus pediu para guardar a droga para ele.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, bem como através dos depoimentos prestados pelos agentes públicos tanto em sede de investigação policial quanto em juízo e principalmente com fulcro na
versão conflituosa do acusado quanto ao tempo em que estava no local, conforme verificado alhures.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em seguida, o apelante pleiteou
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a realização da detração, a substituição por pena restritiva de direito, a isenção da pena de multa, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Acolho em parte os pedidos defensivos.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou de forma desfavorável ao ora apelante a
culpabilidade

(“deve ser considerada em desfavor do réu, conforme já declinado na fundamentação. Nela demonstrou-se que o acusado estava envolvido num verdadeiro laboratório de preparação de entorpecentes, com significativa quantidade de entorpecente altamente viciante”),
os
antecedentes

(“são desfavoráveis ao acusado, na medida que o mesmo já havia cumprido pena por tráfico ilícito de entorpecentes”)
e as
circunstâncias do crime

(“na medida em que o acusado praticava a conduta ilícita num residencial, próximo a inúmeras outras residências e pessoas de família e trabalhadoras, ao ponto a manipulação de entorpecentes e outras substâncias químicas tornares o ar praticamente irrespirável, merecendo maior embasamento da reprimenda”).

In casu,
embora verifique a necessidade de reanálise da dosimetria, não acolho o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, por verificar a real necessidade de manter a valoração desfavorável da vetorial
culpabilidade,
uma vez que o ora apelante estava envolvido num verdadeiro laboratório de preparação de entorpecentes, conforme explicitado nos laudos de perícia em objeto (ID 21140675 - Pág. 8 e ID 21140675 - Pág. 10), bem como com fulcro no enunciado da Súmula nº. 23 do TJEPA
[1]
, motivo pelo qual fixo a reprimenda inicial em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e mais o pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a reprimenda para 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Na etapa derradeira, inexistentes causas de aumento de pena a serem consideradas. Esclareço que não merece amparo a insurgência recursal
quanto ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado
, descrita no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes
[2]
. Explico.

É que a prova colhida nos autos, em especial o laudo toxicológico definitivo supracitado, atestando trata-se o material entorpecente encontrado na posse do ora apelante de 01 (uma) substância petrificado de coloração bege em formato retangular “pedra”, pesando 926g (novecentos e vinte e seis gramas); 13 (treze) embalagens confeccionadas em plástico transparente amarradas com o próprio plástico tipo “petecas” contendo substâncias pulverulenta de cor branca, pesando um total de 304g (trezentos e quatro gramas); 06 (seis) embalagens confeccionadas em plástico transparente amarradas com o próprio plástico tipo “petecas” contendo substâncias petrificada de coloração bege, pesando 160g (cento e sessenta gramas); 01 (um) recipiente em plástico transparente em formato retangular contendo substância petrificado de coloração amarelada, pesando com embalagem 472g (quatrocentos e setenta e dois gramas) e mais 01 (um) recipiente em plástico de cor branco em formato retangular com detalhes coloridos “três passarinhos” contendo substância pulverulenta de cor branca, pesando um total com embalagem 80g (oitenta gramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína, demonstra, efetivamente,
a dedicação do réu a atividade criminosa referente ao tráfico ilícito de entorpecentes, elemento que justifica o afastamento da minorante.

No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO FUNDADO NÃO SOMENTE EM RAZÃO DA EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, MAS TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ONDE AS INVESTIGAÇÕES DEMONSTRARAM A TRAFICÂNCIA CONTUMAZ COM A APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E DAS DROGAS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

II - In casu, v. acórdão impugnado fundamentou o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão não somente pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, mas também pelas circunstâncias em que se deu a prisão, bem como constatarem que não se tratava de traficante ocasional. Tudo isso, são elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 700.162/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

Ademais, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

(...).

Isto se deve, porque conforme o acusado declinou em juízo, já cumpriu pena por tráfico ilícito de entorpecentes. A condenação se deu nos autos 0008750-08.2010.8.14.0051, com pena de 05 anos de reclusão. Embora a pena executada no processo Nº 0005934-96.2013.814.0051 tenha sido cumprida e extinta a punibilidade em 06/07/2015 (vide LIBRA), segundo interpretação em sede de Repercussão Geral, o STF entendeu que o período depurador quanto à reincidência, não se aplica aos maus antecedentes, ainda que não torne a aplicação obrigatória.

(...).

Ao analisar o caso do acusado, apercebe-se que apesar de não ser reincidente (o que significa dizer que já não mais ostentava o estigma do ex-presidiário), tinha todas as condições para realçar-se ao mercado de trabalho, porém, por maior comodidade, voltou à velha vida, do ganho fácil, novamente lançando à conta da sociedade, os autos custos que o tráfico a impõe, como pessoas viciadas, sobrecarga aos sistemas sociais e de saúde, aumento de crimes relacionados à manutenção do vício, etc., conduta por demais indesejada, merecedora de justa imposição de pena.

(...).

Pelas razões acima elencadas, a pena definitiva do ora apelante deve ser redimensionada para o
quantum
definitivo de 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Em atenção ao
quantum
da pena, deve ser alterado
o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea b) e §3º do CPB
[3]
, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo.

Mantenho o valor a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O montante da pena corpórea definitiva imposta ao recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito,
motivo pelo qual não acolho o pedido defensivo nos termos do art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex
[5]
.

Com relação a isenção da pena de multa,
tal pleito
também não merece deferimento, haja visto que, integrando o preceito secundário da norma penal, não pode o magistrado deixar de aplicá-la, por absoluta ausência de amparo legal para tal isenção.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020). Grifei.

Assim, inviável o deferimento do pleito de dispensa da sanção pecuniária veiculado no apelo, ante a falta de amparo legal, sem prejuízo que a eventual impossibilidade de adimplemento da pena de multa seja apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

Em sequência, pugnou ainda a defesa pela
isenção do pagamento das custas processuais com os benefícios da justiça gratuita,
o que tenho
por inócuo,
uma vez que o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50, em função do presumido estado de pobreza, nos seguintes termos,
verbis:

(...).

Condeno o réu a arcar com as custas processuais (art. 804 do CPP). Entretanto, havendo pedido expresso da defesa quanto ao pagamento das custas e não havendo prova da capacidade econômica do acusado,
suspendo a exigibilidade do pagamento das custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei nº. 1.060/50, em função do presumido estado de pobreza.

(...). Grifei.

Por fim, deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Ante ao exposto,
conheço o recurso
e
dou parcial provimento
, redimensionando a pena do ora apelante para 07 (sete) anos de reclusão, e mais o pagamento de 700 (setecentos) dias multa, em regime inicial semiaberto, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

[3]
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 31/03/2025